Tribunal: STF
Processo: ARE 1326796
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, que condenou o ora recorrente a pagar à servidora aposentada, integralmente a gratificação denominada GACEN, prevista nos artigos 54 e 55 da Lei 11.784/2008, tal qual paga aos servidores ativos, desde sua instituição, ou desde a concessão da aposentadoria ou pensão, se posterior, respeitada a prescrição quinquenal aplicável ao caso. (eDOC 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, e b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput, e incisos II e XXXVI; 37, caput e inc. X, XIV; 39, § 3° c.c. 7°, XXX; 40, § 8º; 61, §1º, II, a; ; 169, § 1º da Constituição Federal. 
    Alega ainda violado o 7º da EC 41/2003, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “a Gratificação, mesmo desvinculada de produtividade, tem o caráter pessoal, pro labore faciendo, só percebida enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, e por tal motivo, não é estendida automaticamente aos já aposentados e pensionistas. A sua extensão aos inativos, no valor correspondente ao percentual previsto na lei constituiu mera liberalidade.” (eDOC 9, p. 7)
     Por fim, pugna-se pelo sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de declaração do RE-RG 870.947, que pedem a modulação dos efeitos da decisão.
    O Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA, CASO EXISTENTE, MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 45)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal 
    No mais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.784/2008), consignou que a parte recorrida tem direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) com paridade aos servidores ativos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei n. 11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade: não tem natureza indenizatória. Com efeito, não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas, sim, em razão do próprio desempenho da atividade, consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei n. 11.784/2008. Dessa forma, a GACEN: i) é gratificação desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei n. 11.784/2008; ii) é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. No entanto, aos aposentados e pensionistas é paga em valor inferior aos servidores ativos, no percentual de 50% do valor pago aos servidores ativos, a partir de 1º de janeiro de 2009, tendo sido paga no percentual de 40% no ano de 2008, aos aposentados que ocupavam cargos que a ela têm direito. 
    Logo, a GACEN não poderia ser paga à parte recorrente em percentual do valor que é pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 11.784/2008. Referido dispositivo padece de inconstitucionalidade no que determina pagamento reduzido da gratificação em comento aos servidores inativos e pensionistas com direito de paridade com os servidores ativos, por estar em confronto com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e com o artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 47/2005.” (eDOC 7, p. 2-3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. MP 431/2008. LEI 11.784/2008. LEI 11.907/2009. LEI 12.778/2012. EXTENSÃO PARITÁRIA A INATIVOS E PENSIONISTAS. OFENSA REFLEXA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. I – A extensão paritária da gratificação de atividade de combate e controle de endemias a inativos e pensionistas é controvérsia de índole infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. III – Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1272218 Agr, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
    Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.185.113-AgR, Rel. Min.Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO GDPST. EXTENSÃO AOS INATIVOS LIMITADA AO PRIMEIRO CICLO AVALIATIVO. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS GACEN. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE-AgR 973.701, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente